Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704018-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, ANA MARIA QUINTAO DA SILVA EMBARGADO: LAAD AMERICAS NV D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ELIO ROCHA DE OLIVEIRA (ID 15857607) em face da decisão de ID 15276645. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao embargado a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator